Tribunal: TJDFT
Processo: 0715988-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715988-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 16/5/2024, às 11h37min. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em habeas corpus, impetrado por HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO, que tem como autoridade coatora JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. Por meio do agravo de instrumento de ID 59172383, o agravante pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória, determinando a imediata apreciação dos fatos novos apresentados na petição ID 195307074. Sustenta que, na origem, cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o agravante, para apuração da prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 147-A, §1o, II, e art. 344, caput, ambos do Código Penal, além do artigo 24-A da Lei 11.340/2006. A denúncia foi recebida em 14/03/2024. No curso do processo, o agravante apresentou petição, sob o ID 195307074, relatando novos fatos e alegando ser vítima de calúnia, difamação e simulação de descumprimento de medida protetiva por parte da suposta vítima, requerendo a devida apreciação desses novos elementos. A decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito Substituta, entretanto, deixou de apreciar à referida petição, sob o fundamento de que "a narrativa não possui qualquer relação com os fatos em apuração nesta ação penal", orientando o agravante a manifestar-se pela via adequada, se houvesse interesse na adoção de providências. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, §1o, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Note-se que o agravo de instrumento foi interposto às 11h37, faltando apenas poucos minutos para o expediente forense. Assim, nada a prover quanto recurso, porquanto não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional do plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição